Tribunal: TJMT
Processo: 1011396-76.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011396-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), ROSIANE PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 035.390.651-48 (AGRAVADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011396-76.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): SEGURADORA LIDER

AGRAVADO(S): ROSIANE PEREIRA DE AZEVEDO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
– PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA APENAS PELA PARTE AUTORA – JUSTIÇA GRATUITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – RECURSO PROVIDO.

Se apenas a parte autora pugnou pela prova pericial, é de sua responsabilidade o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95,
caput
, do CPC/15, de modo que
a inversão do ônus da prova não pode ser confundida com a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais.

Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011396-76.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): SEGURADORA LIDER

AGRAVADO(S): ROSIANE PEREIRA DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,
ajuizada por
ROSIANE PEREIRA DE AZEVEDO,
determinou que a seguradora antecipe o pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID. 31904862 – dos autos originais).

Em suas razões recursais (ID 43959991), a seguradora sustenta que o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado é da parte autora, uma vez que caberia a ela demonstrar a sua impossibilidade na obtenção dos meios indispensáveis a provar o seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.

Alega, a inaplicabilidade do CDC, bem como a impossibilidade de ser compelida ao pagamento de nova perícia, posto que já custeou a realização de perícia na fase administrativa.

Assevera que o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas decorrentes da produção da prova pericial, mas caso seja beneficiária da justiça gratuita, o custo deverá ser suportado pelo Estado, conforme previsto no artigo 95 do CPC/2015, § 3º, incisos I e II e os § 4º e 5º.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada, para que os honorários periciais sejam suportados pela parte autora.

A liminar foi indeferida (ID 44615956).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID 47983474.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
(ID 51049966).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011396-76.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): SEGURADORA LIDER

AGRAVADO(S): ROSIANE PEREIRA DE AZEVEDO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
agravada
ROSIANE PEREIRA DE AZEVEDO

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da seguradora agravante
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, para o recebimento da indenização por invalidez.

Recebida a petição inicial e a contestação, o magistrado singular constatou que houve pedido expresso para produção de prova pericial.

Assim, foi nomeado perito do juízo para elaboração do laudo pericial, sendo fixado os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem pagos pela seguradora,
in verbis
:

“Com isso, considerando que causas desta natureza são frequentes, numerosas são as nomeações de médicos peritos para a elaboração do laudo pericial, que majoritariamente são requeridas pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, ensejando a aplicação do art. 95, §3º, do CPC, ou seja, impondo ao Estado o dever de arcar com os honorários periciais, que somente serão pagos após o ajuizamento de competente ação contra o Estado de Mato Grosso (art. 507, §3º, da CNGC).

Como resultado, nesta urbe, há histórica e severa escassez de profissionais que aceitam as nomeações judiciais, inviabilizando qualquer forma de rodízio (art. 507, §1º, II, CNGC) e causando severa ofensa à célere e efetiva prestação da tutela de mérito, não estando a norma do art. 95, §3º, do CPC, adequada às regras fundamentais do ordenamento processual civil vigente, quando considerada a realidade da comunidade local.

Com base nessas premissas, para atingir a necessária efetividade da atuação do Poder Judiciário, considerando também a excessiva dificuldade do comprimento do encargo pela parte autora, justificando a distribuição dinâmica do ônus da prova à requerida, com fulcro no art. 373, §1º, do CPC, atribuo à seguradora requerida o ônus de custear a perícia médica ora determinada.”

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da decisão que determinou à seguradora o pagamento integral dos honorários periciais.

De fato, o §3º do artigo 95, do Código de Processo Civil/15 prevê que:

“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes (...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Na hipótese, ainda que a realidade daquela Comarca a não consiga dar a necessária efetividade da atuação do Poder Judiciário ao jurisdicionado,
a prova pericial foi requerida apenas pela agravada
, de modo que compete a ela o pagamento dos honorários periciais.

Ademais, a inversão do ônus da prova não pode ser confundida com a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais como, no caso, pelo pagamento da integralidade dos honorários do perito.

Assim, sendo a agravada beneficiária da gratuidade da justiça, cuja benesse compreende, inclusive, as despesas relativas aos honorários periciais, cabe ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova, consoante prevê o §3º do artigo 95, do Código de Processo Civil/15.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE. 1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a possibilidade de inversão do ônus da prova, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. 3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico e sem demonstrar a similitude, em desatenção, portanto, ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente. Na primeira instância, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. No Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a sentença foi mantida. II - Discute-se nos autos a responsabilidade pelo ressarcimento dos honorários periciais decorrentes de perícia médica realizada em demanda cujo litigante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. III - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010. IV - Agravo interno improvido”.
(STJ - AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – ÔNUS DO REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários, conforme inteligência do art. 3º, V, da Lei n. 1.060/50”
(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1017143-41.2019.8.11.0000. Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2020. Publicado no DJE em 13/02/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PERÍCIA TÉCNICA POSTULADA PELO AUTOR – DECISÃO QUE DETERMINOU À PARTE REQUERIDA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE DO AUTOR - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A responsabilidade pela remuneração do perito incumbe à parte que houver requerido a prova (art. 95, CPC). O fato de ter sido invertido o ônus da prova em favor do consumidor não transfere ao fornecedor o encargo financeiro de custear a prova requerida pela parte adversa, porque lhe assiste a faculdade de não produzir a prova pericial e arcar com as consequências jurídicas da omissão. Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado custear o encargo financeiro da prova pericia”l.
(TJ-MT - AI: 10171364920198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2019)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão singular e determinar que os honorários periciais sejam suportados pelo Estado já que a agravada é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020